Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Luanna Kathyleen Silva Lauande Martins –, indeferira o pedido que formulara almejando a citação da agravada pela via postal. Segundo o provimento guerreado, conquanto o estatuto processual vigente não seja tão explícito quanto o anterior, não se aceita, no processo de execução, a citação por correio, pois, em consonância com o previsto no artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos e os artigos 829 e 830 do mesmo diploma legal tornam inequívoca a necessidade de participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de execução. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento da citação postal da agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o provimento guerreado não afigura-se escorreito. Sustentara que a citação via postal constitui regra geral e sobeja cabível no processo executivo, conforme enunciado no 85 da I Jornada de Direito Processo Civil do Conselho da Justiça Federal. Pontuara a inexistência de óbice para a consumação do ato citatório pela via postal no bojo de processo executivo. Assinalara que a citação pelo correio não causa prejuízos ao procedimento executório, porquanto eventualmente poderá ser expedido mandado para a prática de outros atos que devam ser diligenciados pelo oficial de justiça. Registrara que a citação via postal atende ao interesse das partes, pois torna o processo menos oneroso para o exequente, que terá menos gastos para exigir o cumprimento da obrigação que lhe é devida, e traduz benefício ao executado, que terá menos despesas a arcar como consectário do processo. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Luanna Kathyleen Silva Lauande Martins –, indeferira o pedido que formulara almejando a citação da agravada pela via postal. Segundo o provimento guerreado, conquanto o estatuto processual vigente não seja tão explícito quanto o anterior, não se aceita, no processo de execução, a citação por correio, pois, em consonância com o previsto no artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos e os artigos 829 e 830 do mesmo diploma legal tornam inequívoca a necessidade de participação do oficial de justiça na citação realizada no processo de execução. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento da citação postal da agravada, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e a confirmação dessa medida. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição acerca da legitimidade da ultimação da citação postal em sede de processo de execução. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Em consonância com a regra albergada no artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao executado acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. Confira-se: “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Nessa esteira, diante da relevância do ato citatório para a instauração da relação processual, o artigo 239 do Código de Processo Civil fixara que, para a validade do processo judicial, afigura-se indispensável a citação do réu. Outrossim, o artigo 803 desse mesmo diploma legal preceituara que a execução será nula, caso o executado não seja regularmente citado. Consignadas essas observações ilustrativas, conforme pontuado, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade do indeferimento do pedido de citação pela via postal, formulado pelo agravante. Com efeito, os artigos 246 e 247 do Código de Processo Civil estabelecem a forma pela qual a citação deve se aperfeiçoar, nos seguintes termos: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital. (...) Art. 247 do CPC - A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma (destaquei).” Como se observa, segundo o estatuto processual vigente, não há qualquer objeção à citação pela via postal no ambiente da ação executiva. Não se infere dos preceitos legais transcritos que fora excluída a possibilidade de citação postal nos processos executivos, facultando-se ao exequente postular a citação pela via postal ou via oficial de justiça. Ocorreu, quanto ao tema, verdadeira inovação em relação ao Código de Processo Civil derrogado. Nesse ponto, há que ser registrado que não sobeja possível olvidar o teor do previsto no artigo 829 do Código de Processo Civil que assim dispõe: “Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado” Aludido dispositivo legal deve ser interpretado conjuntamente com o artigo 247, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo imperiosa a conclusão no sentido de que a citação postal é a regra geral, sendo facultada ao credor a citação por oficial de justiça, desde que justifique esse pedido. Demais disso, o artigo 829 acima reproduzido não previra vedação à citação pelo correio no âmbito da execução. É certo que a citação sob essa forma obsta a consumação da penhora ou arresto, em não havendo pagamento no prazo assinado, mas, em sendo a opção do credor, não há óbice legal para sua realização. Ou seja, o mandado é que deverá ser moldado à forma da citação, pois não poderá o agente dos correios assumir a posição de meirinho para consumar a penhora ou arresto. Nesse sentido, Fredie Didier Júnior[1] pontua o seguinte: “O CPC-2015, diferentemente do CPC-1973, não proíbe a citação postal em execução (o art. 247 do CPC-2015 não reproduz a ressalva do art. 222, ‘d’, do CPC-1973). Com isso, nada impede que a citação na execução seja postal - como, aliás, já se permitia na execução fiscal (art. 8o, I, Lei no6.830/1980).” Corroborando esse entendimento, é a lição de José Miguel Garcia Medina[2], in verbis: “O CPC/2015 não tem as restrições antes previstas no CPC/1973, quanto às modalidades de citação admitidas no processo de execução (quanto a outras modalidades de citação, como a por meio eletrônico, cf. comentário infra). O art. 222, d, do CPC/1973, textualmente, dispunha que a citação seria realizada, como regra, pelo correio, exceto nos processos de execução, dentre outras hipóteses. O art. 247 do CPC/2015 (correspondente ao art. 222 do CPC/1973) não repetiu a restrição à citação pelo correio no processo de execução. Logo, de acordo com o art. 247 do CPC/2015, também no processo de execução a citação deve ser realizada, como regra, pelo correio. Ficam, sob esse prisma, uniformizadas as regras sobre citação na execuções de título extrajudicial regidas pelo CPC/2015 e pela Lei 6.830/1980, ref. à execução fiscal (cf. art. 8.o, I e II, da referida Lei). (...) Não havia justificativa, de ordem teórica ou prática, para que se desse tratamento diferenciado a essas hipóteses, admitindo-se citação pelo correio na execução fiscal, e não na execução regida pelo CPC. A vedação à citação pelo correio, no CPC/1973, e a ênfase a que a citação se realizasse por oficial de justiça poderia, talvez, fazer algum sentido no contexto anterior às reformas da Lei 11.382/2006 no CPC revogado, em que a penhora realizava-se, quase que exclusivamente, por ato do oficial de justiça. No entanto, desde a referida reforma legislativa várias medidas executivas passaram a ser admitidas sem que, para tanto, se fizesse necessária a participação de oficial de justiça.” Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. ASSINATURA DE TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a recorrente pretende obter a declaração de nulidade da citação procedida por meio postal, recebida por terceiro. 2. O art. 247 do CPC não estabelece vedação para citação postal em processo de execução. 3. Em atenção à Teoria da Aparência admite-se a realização da citação de pessoa jurídica na sede ou filial da empresa e por meio de pessoa ou funcionário que aparenta ter poderes para tanto. 3.1. A citação da ré foi regularmente efetivada no endereço comercial e recebida por pessoa que estava nas dependências da sociedade empresária e aparentava poderes para receber a citação, subscrevendo o aviso de recebimento sem qualquer ressalva. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1420825, 07068656020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de citação por via postal. 2. Nos termos do art. 238 do CPC, a citação é de grande relevância para a formação da relação processual, por ser o ato através do qual o indivíduo toma ciência da existência de um processo contra sua pessoa, viabilizando o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 2.1. Nessa linha de intelecção, o art. 214 do CPC determina que, para a validade do processo, é indispensável a citação inicial do réu. Do mesmo modo, o art. 803 do CPC preceitua ser nula a execução se o executado não for regularmente citado, haja vista a necessidade de rígida observância do devido processo legal, princípio fundamental previsto no art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal de 1988. 3. Consoante expressa disposição do art. 246, inciso I, combinado com o art. 247, caput, ambos do CPC, a citação postal constitui a regra geral adotada pelo vigente sistema processual civil. 3.1. Este regramento é aplicável inclusive ao processo de execução, o qual não integra mais o rol de exceção à regra da citação pelo correio, conforme constava do art. 222, alínea "d", do CPC de 1973. 3.2. Ademais, o art. 829, §1o, do CPC, não proíbe a citação postal no âmbito da execução, mas somente disciplina o procedimento quando o ato citatório ocorrer por mandado a ser cumprido pelo oficial de justiça. 4. Confira-se, nesse sentido, o Enunciado 85 da I Jornada de Direito Processual Civil do CJF: ‘Na execução de título extrajudicial ou judicial (art. 515, § 1o, do CPC) é cabível a citação postal’. 4.1. Precedente da Corte: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. [...] CITAÇÃO PELO CORREIO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 247 E 829, § 1o E § 2o, DO CPC. [...] 5. O artigo 247 do Código de Processo Civil não veda a citação pelo correio no processo de execução. O artigo 829, §§ 1o e 2o, do mesmo código, apenas disciplina o procedimento do Oficial de Justiça quando a citação se der por esta modalidade. [...]’ (2a Turma Cível, 07172212220198070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 19/12/2019). 5. A citação pelo correio não causa prejuízos ao procedimento executório. Porquanto. Eventualmente poderá ser expedido mandado para outros atos que devam ser diligenciados pelo oficial de justiça. 5.1. Além disso, a citação via postal atende ao interesse das partes pois torna o processo menos oneroso. Ao exequente representa menos gastos para exigir o cumprimento da obrigação que lhe é devida; ao executado, menos despesas a arcar como consectário do processo. 6. Recurso provido.” (Acórdão no 1373881, 07261792620218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de a citação da parte executada se revelar ato complexo, porque inclui a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas por oficial de justiça, nos termos do §1o do art. 829 do CPC, é preciso reconhecer que, na atual sistemática processual, se o devedor citado não pagar, o feito executivo pode prosseguir até mesmo sem a intervenção do oficial de justiça, autorizando-se, por exemplo, a penhora em dinheiro por meio de sistema eletrônico, o que vai ao encontro do princípio da celeridade processual. 2. Não mais subsiste impedimento legal expresso para essa modalidade de citação nos feitos executivos, porque, ao contrário do que ocorria no código anterior, a execução não mais integra o rol de exceção à regra de citação pelo correio previsto no art. 247 do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1368611, 07034076920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO PARA CITAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 247 do atual CPC, não há vedação para citação postal em processo de execução. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. 2. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão no 1055579, 20120111865925APC, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: 394-396) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo ativo vindicado, a fim de que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Esteado nos argumentos alinhados e esteado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro a efetivação da citação postal da agravada reclamada pela agravante, como forma de ser viabilizada a satisfação do crédito que a assiste de forma mais célere e em conformidade com o devido processo legal, ressalvado apenas que o mandado deverá ser adequado à forma em que o ato citatório será ultimado. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois, considerando que a relação processual ainda não se aperfeiçoara, prescindível a intimação da agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Curso de Direito processual Civil: execução - Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga, Rafael Alexandria de Oliveira - 7. Ed ., ampl. E atual - Salvador. Ed.Juspodivm, 2017. Página 752 [2] - MEDINA, José Miguel Garcia. Novo código de processo civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.